Tribunal: STF
Processo: RE 1464703
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. HOLD BACK . PIS/COFINS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A RECEITA FINANCEIRA DA REMUNERAÇÃO DESSE CAPITAL RETIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, por meio da qual CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ: matriz (07.196.900/0001-03), filial (07.196.900/0002-86), filial (07.196.900/0003-67), em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sobre os valores que lhes foram restituídos a título de Hold Back , vedando à autoridade impetrada a prática de atos constritivos de cobrança desses valores, bem como a declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos com quaisquer tributos/contribuições administradas pela RFB, legalmente corrigidos.



    2. Em seu apelo, o particular defende, em síntese, que: a) os valores recebidos a título de Hold Back não constituem ingresso de receita nova ao patrimônio, mas somente a restituição dos valores pagos à montadora e acordados para posterior devolução, de acordo com tal prática comercial; b) o Hold Back é quantia "depositada" pela concessionária junto à montadora e posteriormente devolvida, ou seja, trata-se de restituição; c) a exigência de tais tributos da restituição realizada pela sistemática do Hold Back importa a cobrança ilegal e inconstitucional do PIS e da COFINS, em flagrante ofensa ao art. 195, 1, "b", da CF/1988, ao princípio da capacidade contributiva; d) quanto à delimitação do conceito de receita bruta/faturamento na base de cálculo do PIS e da Cofins, o STF estabeleceu, no julgamento do RE 240.785, que "faturamento" pressupõe receita própria, conceito em que não se inclui o ICMS, uma vez que este não se incorpora ao patrimônio do contribuinte; que seria um contrassenso cogitar de tributo sobre ônus fiscal, por não configurar demonstração de riqueza apta a justificar a imposição tributária, e, por fim, pela impossibilidade de se desvirtuar termos e expressões utilizados pela Constituição Federal para a definição da base de cálculo de tributo; e) restituição/devolução não pode ser interpretada ou definida como aumento patrimonial; f) a montadora recolhe PIS e COFINS sobre o preço de aquisição do veículo praticado com o concessionário, em razão da monofasia, o que inclui o Hold Back , pois está inserido no preço da mercadoria, caso em que a parcela do Hold Back já é tributada na operação de aquisição entre a montadora e o concessionário.



    3. Depreende-se e constata-se da sentença:



    a) A impetrantes relatam que são empresas do ramo principal de comércio de automóveis e motos, sendo revendedoras da montadora Ford e contribuintes de vários tributos federais, entre eles o PIS e a COFINS.



    b) Conjugam as impetrantes e a montadora, entre outros acordos, o sistema de Hold Back , em que a montadora acresceria certo percentual ao preço dos produtos na nota fiscal emitida para as concessionárias, cujos valores são repassados à montadora para depósito em conta remunerada e, posteriormente, efetuada devolução para as concessionárias na forma de regramento e equilíbrio mercadológico do sistema.



    c) Reportam as impetrantes que o Fisco Federal, percebendo a entrada de recursos financeiros, depositados pelas montadoras, está a cobrar sobre estes valores de PIS e COFINS, considerando os depósitos como receita da atividade empresarial, embora entendam diversamente. Compreendem que o procedimento do fisco federal é eivado de inconstitucionalidade e de ilegalidade em razão de os ressarcimentos não se amoldarem ao conceito de receita bruta, sendo inclusive a comercialização de veículos e grande parte das peças submetidas ao regime monofásico do PIS e da COFINS, com tributação direta na montadora.



    d) A seu turno, a autoridade impetrada prestou informações (id. 15625976), ressaltando ser a base de cálculo tanto do PIS quanto da COFINS a receita bruta auferida e demais receitas, sendo incontroversa a constitucionalidade da exação em comento sobre as receitas operacionais, não operacionais e financeiras. Destaca que o Hold Back se trata de aplicação financeira compulsória junto à instituição financeira ligada à montadora, devolvida posteriormente com correção monetária. Afirma, ainda, que o faturamento das concessionárias sob esta sistemática decorre da junção do valor pago pelo adquirente dos seus produtos mais a remuneração com a correção repassada posteriormente pela montadora, constituindo-se em receitas típicas de concessionárias de veículos, enquadradas corretamente no conceito de receita bruta e compondo a base de cálculo dos tributos combatido



    4. Ato contínuo, destacou, ainda, o magistrado na sentença: (...) Diferentemente do relatado pela impetrante, que quer excluir os valores do Hold Back de suas receitas, o próprio manual do sistema, à fl. 311, fala do depósito na conta corrente da concessionária junto ao programa, ou seja, os valores nunca deixaram de fazer parte de seu patrimônio, mas momentaneamente desviados ao programa para ressarcimento futuro. As receitas obtidas pelo retorno dos valores anteriormente depositados pelas concessionárias junto às montadoras, sistema Hold Back , devem ser contabilizadas como receita operacional, por não estarem nas previsões legais de isenção das normas jurídicas das contribuições em comento, como já citadas, caso contrário, seria inclusive afronta ao Código Tributário Nacional, que determina em seu art. 111, II, que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente nos casos de isenção (...).



    5. Em que pesem os fundamentos expendidos na sentença, assiste razão à parte impetrante.



    6. O hold back é um valor agregado ao custo do veículo faturado, cujo montante é dirigido para um fundo de aplicação administrado pela montadora (normalmente controlado por meio de contas correntes individuais para cada concessionária) e posteriormente devolvido às concessionárias , acompanhado dos juros que remuneram esse capital, após a venda do veículo.



    7. É um sobrevalor pago no momento da aquisição do veículo, inclusive indicado de forma destacada, que compõe uma espécie de fundo e é objeto de aplicação financeira, sendo posteriormente devolvido à concessionária.



    8. O valor retido não pertence ao fabricante, mas ao concessionário, que tem direito subjetivo de exigir a restituição, acrescida de juros. Não há pagamento, mas sim devolução dos valores do Hold back . A incidência de PIS/COFINS apenas ocorre sobre a receita financeira da remuneração desse capital retido.



    9. Ao adquirir o veículo , a concessionária paga o valor do bem adquirido e o H old back , sendo que este último será devolvido posteriormente, remunerado por juros.



    10. Assim, quando da devolução desses valores à concessionária, não há que se falar incidência de PIS/COFINS, exceto em relação à receita financeira do capital retido.



    11. Apelação parcialmente provida, para reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte impetrante a recolher PIS/COFINS sobre os valores que lhe foram restituídos a título de Hold Back , exceto em relação à receita financeira do capital retido, observando-se a prescrição quinquenal, a SELIC e o art. 170-A do CTN



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente